Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. INADIMPLEMENTO.
1. Inexistindo indeferimento expresso pelo Juízo a quo ou prática de qualquer ato incompatível do Réu com o pedido de gratuidade, esse presume-se tacitamente deferido. Precedentes do STJ.
2. O cancelamento do contrato por inadimplência não desobriga o titular do pagamento das mensalidades vencidas, podendo a credora cobrar em juízo os valores não pagos.
3. O direito ao recebimento das mensalidades estabelecidas no contrato não está condicionado à efetiva utilização do serviço por parte do beneficiário.
4. Incontroversa a inadimplência, reputa-se devida a cobrança das mensalidades de plano de saúde.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.